Tribunal: STF
Processo: RHC 269712
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus.  Execução Penal. Comutação de penas. Decreto nº 11.846/2023. Requisito objetivo não atendido. Comutações anteriores. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Willian Rodrigues Moreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.057.546/PR (evento 27).

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de comutação da pena do recorrente ante o não preenchimento dos requisitos previstos no Decreto nº 11.846/2023 (evento 4).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a impossibilidade de condicionar a concessão da comutação de penas à inexistência de comutações anteriores. Alega o preenchimento dos requisitos do Decreto nº 11.846/2023. Aponta a possibilidade de comutação sucessiva da pena, nos termos da interpretação sistemática dos arts. 3º, §§ 1º e 2º, e 4º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. Argumenta que a interpretação restritiva conferida ao parágrafo único do art.  4º do Decreto 11.846/2023 gera um conflito aparente de normas, em afronta ao princípio da legalidade, tipificado no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Assevera que “a divergência entre os dispositivos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ao criar um estado de incerteza, impõe que se adote a interpretação mais benéfica ao condenado, qual seja, a possibilidade de comutações sucessivas”, o que se coaduna com o princípio da individualização da pena e com a finalidade ressocializadora da execução penal. Requer a concessão da comutação das penas ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 (evento 77).

 O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 60). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 26):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A APENADO JÁ AGRACIADO POR DECRETOS ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 4º DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece, em seu artigo 4º, vedação expressa à concessão da comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 
2. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao indeferir a comutação de pena, alinhou-se ao entendimento consolidado desta Corte, que reitera a impossibilidade de concessão do benefício a condenados já agraciados por comutação em períodos anteriores. 
3. Inviável interpretação extensiva do Decreto Presidencial, uma vez que a norma aplicada ao caso concreto é clara ao impedir a concessão da comutação nas hipóteses vedadas. 
4. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Na espécie, o Tribunal de Justiça local manteve a decisão do Juízo primevo de indeferimento do pedido de comutação de pena, nos seguintes termos (evento 4, fls. 2-5): 

“(...)
Trata-se de agravo em execução interposto por Bruno Willian Rodrigues Moreira em relação a decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto nº 11.846/2023.
A decisão que motivou a interposição do presente agravo foi proferida sob os seguintes fundamentos (mov. 366.1 SEEU):
‘1. Trata-se de incidente de comutação de pena deduzido em favor do sentenciado com base no Dec. n.º 11.846/ 2023. 
O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (mov. 362.1). Relatei. Decido. 
2. A Constituição de 1988, no inciso XII de seu art. 84, confere ao Presidente da República competência privativa para ‘conceder indulto e comutar penas’, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 
Trata-se aí de uma das competências mais nobres do Presidente, em atenção a seu status eminente de Chefe de Estado: a de perdoar os considerados criminosos. No tocante à comutação de pena, ressalta Brito (in Execução penal, 5. ed. São Paulo, Saraiva Educação, 2019): 
(citação) 
O deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade. 
O Dec. n.º 11.846/2023 estabelece em seu art. 3º os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício de comutação de pena, elementos esses relacionados à fração de pena exigida e à existência de bom comportamento carcerário. 
No presente caso, foi concedido o incidente de livramento condicional (cf. decisão de mov. 214.1), sendo cumprido o alvará de soltura em 02.03.2023. 
Todavia, o sentenciado não se apresentou perante o Patronato desta Comarca e, consequentemente, não iniciou o cumprimento das condições impostas. Há, ademais, nos autos parecer do órgão datado de 17.06.2024 (mov. 282.1) informando que até aquela data o apenado não havia comparecido. 
Assim, foi anotada a interrupção no cumprimento de pena desde a concessão do benefício. 
Logo, constata-se que o sentenciado não estava cumprindo pena em 25/12/2023, o que impossibilita a aferição dos requisitos legais à época do Decreto. 
Nesse sentido destaca-se o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 
(citação) 
Desse modo, o indeferimento do incidente é medida que se impõe.
3. Ante o exposto, com base no Dec. n.º 11.846/2023, indefiro o incidente de comutação da pena deduzido em favor do sentenciado.’
Por meio deste recurso o agravante pretende seja concedida a comutação de pena com fundamento no Decreto 11.876/2023. 
Os Decretos Presidenciais de indulto e comutação de pena, comumente editados ao final de cada ano, estabelecem de forma expressa as condições para a concessão desses benefícios. 
O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 elencou os requisitos para a concessão do indulto e comutação de pena. 
Em seu artigo 4º o referido Decreto restringe a concessão de comutação de pena àqueles que, além de preencherem os demais requisitos legais, não foram beneficiados por outra comutação anterior, nos seguintes termos:
‘Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.’ 
Conquanto o artigo 3º, §2º do Decreto 11.846/2023 preveja que ‘o cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente’ e que ‘a pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido’, isso não afasta a vedação. 
Nessa parte, o Decreto nº 11.846/2023 repete, ipsis literis, a redação do Decreto nº 8.615/2015 , [1] de modo que, assim como ocorre no Decreto de 2023, o Decreto de 2015 mencionava a possibilidade de comutação de pena àqueles que outrora já tiveram pena comutada, mas, em seguida, vedava expressamente a comutação a quem já a obteve por Decretos anteriores. 
Ao julgar situação que envolveu o Decreto de 2015, o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nesse caso, prevalece a vedação à comutação de pena, nos seguintes termos:
(...).
E em 28/02/2023 (mov. 214.1 SEEU), o agravante foi beneficiado por comutação de pena com base no Decreto nº 9.246/2017. 
Isso, por si só, é óbice à concessão de nova comutação.
(...).
Além disso, ainda que assim não fosse, o que se admite apenas a título de argumentação: em 14/02 /2023 (mov. 177.1 SEEU) foi homologada falta grave e determinada a regressão de regime; como bem salientou a r. decisão impugnada, pelo não cumprimento das condições impostas, o livramento condicional foi suspenso desde 28/02/2023 (mov. 316.1 SEEU). 
E tudo isso também impede a comutação de pena pretendida.
(...).
Então, como o Decreto Presidencial de 2023, no exercício do poder discricionário da d. autoridade competente, estabeleceu as condições para a concessão do benefício, não cabe ao Poder Judiciário alterar o seu conteúdo, sob pena de invadir competência privativa do Sr. Presidente da República (CF, art. 84, II ). [2] 
Portanto, o agravante realmente não faz jus à comutação de pena. 
Enfim, porque não estão preenchidos todos os requisitos para a concessão de comutação de pena, a r. decisão agravada deve ser mantida.”

O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento da Corte Estadual pelo não preenchimento do requisito objetivo para concessão de comutação de pena, ao seguinte fundamento (evento 27, fls. 4-5):

“(...).
O fundamento apresentado pelo Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e com o Decreto Presidencial n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, tendo em vista que o citado art. 4º do referido Decreto condicionou do direito à comutação da pena à não obtenção do benefício por meio de Decretos anteriores: 
(...).
Na hipótese, uma vez que o ora paciente foi agraciado com a comutação de pena com base em Decretos anteriores, conforme demonstrado, inviável o deferimento da benesse com fundamento no Decreto n. 11.846/2023, por vedação expressa do citado art. 4º do mencionado Decreto. 
Observo, por fim, que, analisando o mesmo tema proposto nos presentes autos, com base no Decreto n. 11.846/2023 e em outros Decretos, foi rejeitada a pretensão de nova comutação a apenados que já tenham sido beneficiados por comutações por meio de Decretos anteriores. A propósito, os acórdãos desta Corte cujas ementas seguem abaixo transcritas:
(...).”

Ressalto que, na esteira do acórdão impugnado, o recorrente não preencheu os requisitos necessários à concessão de comutação de pena previstos no Decreto 11.846/2023, por já ter obtido esse benefício com base em decreto anterior, cuja vedação é expressa nos termos do  art. 4º do Decreto 11.846/2023, in verbis:

Art. 4º  Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.

A solução do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido da “O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, (...). Assim, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto de indulgência, o ato impugnado não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem” (HC 165.939 AgR/SP, Rel. Min. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.3.2019). Colho, ainda, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Execução da pena. Comutação. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Recorrente beneficiada com comutação da pena em decretos anteriores. Óbices dispostos no decreto presidencial. Requisitos não atendidos. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 254.420/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,  DJe 28.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, segundo a qual o apenado, já beneficiado com a comutação de pena em razão de decretos presidenciais anteriores, não preenche o requisito objetivo previsto no art. 4º, caput, do Decreto nº 11.846/2023. Precedentes. 4. Não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa do texto legal, uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de comutação de penas encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo. Precedente. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 261.887 AgR/PR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.11.2025).

Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RHC 258.078/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RHC 256.358/PR, Rel. Min. André Mendonça; RHC 257.602/PR, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 257.767/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin; RHC 258.690/PR, de minha relatoria.

Ademais, anoto que uma vez que os critérios estabelecidos pelo Decreto de comutação de penas encontram fundamento na esfera de discricionariedade do Chefe do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário uma interpretação ampliativa.

Em acréscimo, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer “As hipóteses de comutação da pena estão inseridas na competência reservada ao Presidente da República, por meio de seu poder discricionário, sendo inviável a ampliação de sua competência ao Poder Judiciário, visando beneficiar aqueles sentenciados que não preenchem as condições estabelecidas no Decreto Presidencial. No caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça, em acertada decisão, manteve o indeferimento do pedido de comutação da pena, porque o Recorrente já foi beneficiado por comutações anteriores, atento ao comando do art. 4º do Decreto Presidencial 11.846/2023: (...). Esse entendimento não destoa da orientação jurisprudencial dessa Suprema Corte sobre a matéria”.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente